Tribunal: STF
Processo: RHC 252073
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edner Silvério de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 949.255/SP (docs. 25 e 26).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] [houve] a decretação da prisão preventiva do paciente em 29/5/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 2º, caput [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], c/c o § 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo], da Lei n. 12.850/2013”. (doc. 11, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Nobilíssimo(a) Relator(a) e colenda Turma, guardado o devido respeito ao i. Magistrado primevo e as instancias menores, temos que a r. decisão que decretou a custódia cautelar do recorrente, ab initio, carece de fundamentação concreta, mormente pela ausência do requisito da contemporaneidade (art. 315, parágrafo 1, do CPP).



    [...]



    No caso em apreço, verifica-se que, segundo à acusação, houve supostas trocas de mensagens entre o recorrente e “AlexSandro” no período compreendido entre os dias 26/09/2019 e 09/10/2019”. De lá pra cá, não há nada, absolutamente nada nos autos que dê arrimo à aventura jurídica intentada pela acusação, concessa venia.



    O decurso de relevante período de tempo, no presente caso – aproximadamente 5 (cinco) anos, entre a data dos supostos crimes cometidos e a decisão que decretou a prisão preventiva –, descaracterizam a alegada contemporaneidade do delito que justificaria a prisão com base na garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.



    Some-se a isto que, se de fato o recorrente e Alexsandro estão sendo investigados nos “Autos nº 1500012-86.2024.8.26.0619 e nº 1500019-78.2024.8.26.0619”, como sinaliza a decisão de piso, só vem a reforçar sobre a desnecessidade da medida drástica nestes autos, pois se existe algum fato novo que necessite de imposição da ultima ratio, isso deve se dar naqueles novos autos, ou seja, não no presente feito que apura fatos ocorridos no ano de 2019, data venia.



    No mais, é de bom tom destacar que, dá análise minudente da denúncia ministerial e do decreto repressivo, não se encontra um único elemento seguro, um único indício plausível que possa dar suporte ao quanto narrado na incoativa ministerial, no sentido de que o paciente possa de fato integrar a malfada ORCRIM.



    Toda a documentação que ora segue inclusa afasta por completo toda e qualquer dúvida que por acaso subsista quanto ao suposto liame entre o recorrente e os demais investigados. 



    Ademais, o recorrente é pai de família, possuidor de residência fixa e ocupação lícita desde 11.06.2019 (cf. fls. 193/195), conforme se comprova por sua CTPS, ou seja, não se trata de pessoa daninha da vida.



    Trata-se de cidadão honesto que vive sua pacata vida junto ao seio familiar, não ostentando qualquer periculosidade junto à sociedade, destacando-se, que de fato, o que existe nos autos são apenas conjecturas traçadas e mal elaboradas pela acusação!



    [...]



    Mas há mais!



    [...]



    Ocorre que na hipótese dos autos, conforme se observa das transcrições acima, a prisão cautelar está fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito (as acusações que pesam contra o denunciado são gravíssimas) e na referência genérica à possibilidade de fuga (em liberdade o paciente poderia empreender fuga) e de comprometimento da instrução criminal (preocupação de assegurar que as testemunhas se mantenham isentas de qualquer coação ou pressão para deporem em juízo).



    [...]



    De forma sintética, é possível dizer que o carro chefe da prisão preventiva imposta ao recorrente atina com a garantia da ordem pública, para interromper o que se denominou de ciclo delitivo, ou seja, a de que “os investigados continuem em plena atividade na organização criminosa, conforme se verifica das investigações relacionadas ao “Tribunal do Crime”, indicando que a associação nunca se desfez e age nesta região há mais de cinco anos, demonstrando estabilidade”.



    [...]



    No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente, além de realizar ilações acerca da possibilidade de fuga e ameaça a testemunhas, destituída de qualquer base empírica.



    [...]



    Assim, bem examinados os autos, temos que a r. decisão que impôs a prisão preventiva do paciente carece de motivação concreta e, portanto, torna-se inidônea, pois apoia-se no mérito da investigação, sem que seja apresentada verossimilhança das alegações no bojo do decisum.



    Mas não é só. Há mais!



    [...]



    O i. Magistrado de origem ainda fundamentou a necessidade da prisão preventiva do recorrente para “garantia da aplicação penal”, cogitando uma suposta “fuga dos investigados”, apontando, como exemplo, o suposto sumiço de “Alexasandro”. Veja-se, novamente a fundamentação utilizada, verbis: [...].



    Contudo, conforme se observa, o i. Magistrado deixou de evidenciar o risco concreto que a liberdade do recorrente enseja para a tutela da ordem pública, para garantia da aplicação penal ou da instrução criminal, limitando-se a presumir, de forma genérica, o risco de fuga, ou seja, a prisão ante tempus está dissociada de elemento individualizado que indique tentativa de se esquivar de eventual responsabilização penal. (doc. 30).  



    Ao final, requer:  



    Assim, em caráter liminar, requer sejam aplicadas as medidas alternativas dos artigos 319 e 320 do CPP, inclusive, se necessário, com a utilização de tornozeleira eletrônica, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e, no mérito, aguarda-se seja reconhecida a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, como medida de JUSTIÇA! (doc. 30, p. 30).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO GRUPO CRIMINOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. INSTAURAÇÃO RECENTE DE INQUÉRITO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa especializada em tráfico de drogas, furtos e roubos de maquinário agrícola.



    2. Destaca-se que “a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades” (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).



    3. No caso, há indícios concretos de que o recorrente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de drogas, furtos nas linhas férreas e furtos e roubos de maquinário agrícola, desempenhando papel de liderança, circunstâncias que evidenciam a necessidade da prisão cautelar.



    4. Destaca-se que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso é apta a embasar idoneamente a prisão preventiva do agente, como forma de assegurar a ordem pública. Precedente.



    5. No caso, o agravante é investigado por homicídios e ocultação de cadáver, o que demonstra sua propensão à reiteração delitiva e justifica a decretação da custódia.



    6. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.



    7. Por fim, embora os fatos tenham ocorrido há mais de 5 anos, a “contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado” (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022).



    8. No caso, verifica-se a instauração recente de inquérito policial contra o agravante em decorrência da suposta prática dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, o que demonstra a higidez dos fundamentos utilizados no decreto prisional.



    9. Agravo regimental improvido. (doc. 25 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Nesse contexto, registro que consta do acórdão impugnado que “[...] o agravante é investigado por homicídios e ocultação de cadáver, o que demonstra sua propensão à reiteração delitiva e justifica a decretação da custódia” (doc. 25, p. 2 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).  



    Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, registro que a atualidade da prisão preventiva não se verifica a partir de um episódio específico. Mas, sobretudo, a partir da concreta constatação das circunstâncias em que o crime foi praticado e da percepção de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir ou de causar algum tipo de embaraço à instrução criminal, como ocorre no caso. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PRESENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VIII, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal — CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP



    3. Saber se há contemporaneidade na medida constritiva.



    4. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar.



    III. Razões de decidir



    5. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP.



    7. No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado voltar a delinquir, considerada a notícia de que, mesmo anteriormente ao delito, já proferia ameaças ao ofendido e a seus familiares.



    8. Consoante jurisprudência firme do STF e mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    9. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248.285 AgR/SE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.747 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2024– grifei).  



    Ante o exposto, negou provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator